Tribunal: TJSP
Processo: 2190784-31.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato de Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de São Simão - Impetração que busca promover controle de competência de decisão proferida por Juizado Especial – Empregado público admitido pelo regime celetista que pretende a inclusão de 50% (cinquenta por cento) do Prêmio de Desempenho Individual na base de cálculo da vantagem do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato de Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de São Simão - Impetração que busca promover controle de competência de decisão proferida por Juizado Especial – Empregado público admitido pelo regime celetista que pretende a inclusão de 50% (cinquenta por cento) do Prêmio de Desempenho Individual na base de cálculo da vantagem do art. 133 da Constituição Estadual – Inteligência do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 45/2004 – Competência da Justiça do Trabalho – Precedentes – Segurança denegada.